Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. BLOQUEIO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. POSSIBILIDADE. REATIVAÇÃO POSTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais. Quanto ao pleito de reativação da conta do autor, este perdeu o objeto, razão pela qual neste ponto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC”.
2. Em breve súmula, o autor relata que deu início à atividade de motorista do aplicativo da empresa requerida há aproximadamente 3 (três) anos, formalizando um contrato de prestação de serviços entre as partes na modalidade contrato de adesão, e laborou com dedicação, percebendo alta avaliação. Acrescenta que em 02 de novembro de 2023 teve sua conta abruptamente bloqueada pela requerida, sendo impedido de continuar seu trabalho, fonte de sustento e sem nenhuma justificativa. Requereu a reativação do seu perfil, além de reparação por danos morais. Em contestação, a empresa requerida sustenta que a conta de motorista do autor encontra-se ativa, que não se aplicam as normas do CDC e que, de acordo com a livre iniciativa e o princípio da liberdade de contratar, ninguém é obrigado a permanecer contratado se assim não desejar.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica (ID no 71792508 a 71793811). Contrarrazões apresentadas (ID no 71793815).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que a ausência de notificação prévia e a falta clareza nos critérios para desativação da conta do recorrente implica em uma violação aos princípios da boa-fé, da probidade e da transparência contratual. Assevera que a ausência de possibilidade de qualquer defesa com o intuito de recredenciamento é claramente uma conduta abusiva e passível de responsabilização civil. Requereu a condenação do recorrido em reparação por danos morais.
5. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vistas a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
6. Demais disso, importante esclarecer que, ainda que não comprovada a violação aos termos de uso, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrente. Portanto, não é possível impor à Uber a reativação da conta do recorrente vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
7. Esse aliás, é o entendimento desta Turma Recursal. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1440268, 0700425-21.2022.8.07.0009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJE: 12/08/2022; Acórdão 1607462, 0700031-96.2022.8.07.0014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2019.
8. Nestes termos, por inexistir conduta ilícita quanto à desativação da conta do recorrente, não há que se falar em responsabilidade civil, inexistindo dever de indenizar moralmente o recorrente.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, que fica com a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça aqui concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.